Tribunal: TJBA
Processo: 8057449-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057449-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, OSMARIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

AGRAVADO: RITA MARILENE CARVALHAL SANDES

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Agravo interno prejudicado. Direito do Consumidor e Processo Civil. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Empréstimo Consignado. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência em parte, para determinar que a parte acionada, ora agravante, limite os descontos dos empréstimos consignados até o percentual de 35% do salário ou proventos brutos mensais da parte acionante, ora agravada, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento desta ordem judicial no valor de R$ 500,00,00 (quinhentos reais), até ulterior deliberação deste juízo. Limitação de Descontos em Proventos. Preservação do Mínimo Existencial. Tutela de Urgência

A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento, conhecida como Lei do Superendividamento, tem por objetivo aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, para fomentar o adimplemento de dívidas e proteger o mínimo existencial do indivíduo. A obrigação contratual não pode se sobrepor ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da reserva do mínimo existencial, da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação contida nas normas dos artigos 4.º, III, e 51, IV e XV, do CDC. A decisão que indefere a suspensão das cobranças nos patamares preexistentes e impõe um limite máximo ao comprometimento da renda da Agravada encontra sólido lastro, devendo ser mantida em sua totalidade, visto que a probabilidade do direito da Agravante é inexistente em face da gravidade da situação de superendividamento comprovada nos autos, In casu, estão preenchidos os pressupostos para manutenção da tutela deferida à agravada na Ação de origem, consoante expressamente preconizado no art. 300 do CPC/2015 c/c Lei 14.181/2021 (art. 104-A do CDC).

Não é possível enfrentar, através do presente recurso, as matérias ainda não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Por conseguinte, neste momento processual, a decisão recorrida revela-se escorreita e desmerece reforma. Agravo de Instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057449-85.2025.8.05.0000 em que figura como agravante
a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA - ASTEBA
e, como agravada, RITA MARILENE CARVALHAL SANDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo interno, nos termos do voto do Relator.